Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701177-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG S.A. AGRAVADO: CIGIRLENE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo 0707755-79.2021.8.07.0017, em que litiga com CIGIRLENE FERNANDES DA SILVA, que deferiu o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu interrompa, em até 72 horas, os descontos no contracheque da autora relativos ao contrato 1511873, sob pena de multa de R$1.000,00, por mês de descumprimento (ID 109680352). Em suas razões recursais, o agravante assevera que não estão presentes os requisitos para a concessão dos efeitos da tutela, pois ausente a probabilidade do direito. Aduz que a agravada adimpliu algumas parcelas com atraso, tendo o agravante atuado de forma proba e ética, sempre em consonância com os termos contratuais. Argui o descabimento da fixação de multa cominatória, a inexistência de razoabilidade do valor e limitação do prazo para cumprimento. Defende a existência de risco de difícil reparação, em razão da possibilidade de dilapidação do patrimônio e que a contratante deixará de efetuar o pagamento das prestações por vários meses. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 32065605). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação que autorize a suspensão da decisão agravada, conforme demonstrado pelo magistrado de origem. Confira-se o teor da decisão agravada: (..) No caso dos autos, observa-se, no contrato de ID 108928767 – fls. 21/43, que a instituição financeira emprestou para a autora o valor de R$ 2.685,84, que, após a dedução dos custos, ensejou a libração de R$ 2.421,73. Em contrapartida, a requerente se comprometeu a pagar 15 parcelas iguais e sucessivas de R$ 572,40, com início em 02/01/2020 e término em 01/03/2021. Nos extratos de IDs 108928768 – fls. 44/55 e 109615840 – fls. 73/82, vê-se que o réu cumpriu sua obrigação em 21/11/2019. Em 01/2020 foi dado início aos descontos mensais automáticos. Estes foram feitos até 05/2020, ocasião em que as duas parcelas seguintes foram suspensas. Ato contínuo, elas foram retomadas em 08/2020 e foram feitas até 11/2021. Pelos termos da avença, os pagamentos deveriam ter sido efetuados até 05/2021. Caso tivesse havido a renegociação informada pela instituição financeira, ela deveria ter enviado para a autora os termos desse novo contrato. Como não o fez, presumem-se válidos os termos do contrato de n. 1511873. Em razão disso, como há elementos suficientes para a autora defender a quitação das obrigações decorrentes desse negócio jurídico, entendo estar presente o requisito da probabilidade do direito alegado por essa parte. Outrossim, o perigo de dano ao requerente se verifica pelos próprios termos dos autos, pois, mantidos os descontos mensais em seu contracheque, ele sofrerá impacto considerável em sua condição financeira, uma vez que o valor das parcelas é um maior da metade do valor recebido pelo INSS. Por fim, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese de o pedido autoral ser indeferido, poderá o réu estender os descontos até a satisfação do saldo remanescente. Ante todo o exposto, defiro o pedido da autora para lhe conceder a tutela antecipada de urgência e determinar que o banco réu interrompa, em até 72 horas, os descontos implantados no contracheque da requerente, nos valores mensais de R$ 569,15, relativos ao contrato de n.o 1511873 (ID 108928767 – fls. 21/43). Isso, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por mês de descumprimento. (...) Como se vê dos documentos que instruem o processo de origem, não há dúvida sobre a celebração do contrato de empréstimo pessoal, por meio do qual a agravada recebeu R$2.685,84 e pagou, de 02/01/2020 a 01/02/2021, segundo extrato apresentado pelo agravante nas razões recursais, R$12.990,50. Ora, neste contexto, não se vislumbra perigo de dano ao agravante decorrente da suspensão dos descontos realizados, sob pena de multa, pois caso a ação seja julgada improcedente, os descontos podem ser retomados. Por outro lado, analisando a situação da agravada, o risco de dano é patente, em razão do valor recebido a título de proventos e os descontos que vem sendo efetuados pelo agravante. No que tange as alegações pertinentes à multa cominatória, verifica-se, ao contrário do que foi alegado pelo agravante, que foi estabelecido limite para a sua incidência, e o valor fixado, pelo menos neste momento, não se revela desprovido de razoabilidade. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator